Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-43.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000506-43.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), JOAO APARECIDO VIELGANCZK - CPF: 650.535.401-87 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2022, no valor de R$ 7.623,63 (sete mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O recorrente alega nulidade da sentença e requer a suspensão do feito para adoção das medidas previstas na Resolução do CNJ e no referido Tema de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença em razão da suposta ausência de oportunidade de manifestação do ente público; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE no 1.355.208/SC), firmou tese no sentido de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, pois atende ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a matéria e estabelece que execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) podem ser extintas por ausência de interesse de agir, salvo comprovação de medidas prévias de cobrança administrativa e protesto da dívida.

5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas.

6. O ajuizamento da execução fiscal sem a prévia adoção de medidas administrativas viola os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

7. Não há nulidade na sentença, pois foi oportunizada manifestação ao recorrente, que se limitou a requerer diligências para localização do executado, sem atender às diretrizes da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A exigência de medidas administrativas prévias, como tentativas de conciliação e protesto da dívida, visa demonstrar a efetiva utilidade da execução fiscal e garantir o interesse processual.

3. A ausência de manifestação do ente público quanto às providências exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Ubiratã, em face de decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação de Execução Fiscal no 1000506-43.2023.8.11.0107, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e Tema 1.184/STF. (id 265432274)

Sustenta o Recorrente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da nulidade de sentença, bem como inobservância ao disposto no art. 40 da LEF. (id 265432279)

Alega, ainda, a violação manifesta de norma jurídica - art. 10 do CPC, princípio da não surpresa; a necessidade da suspensão do processo para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024/CNJ e Tema 1.184/STF, devendo o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis, conforme dispõe o art. 139, IV, do CPC.

Argumenta a necessária definição de pequeno valor; registra dano ao erário; e elenca jurisprudência deste Tribunal
e do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para "dar prosseguimento à ação de execução, e por consequência a suspensão do feito pelo prazo solicitado em razão da medida administrativa tomada previstas no item 2 Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF." (id 265432279)

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal que busca a cobrança de IPTU referentes aos exercícios de 2018 a 2022, no valor de R$ 7.623,63 (sete mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), ajuizada em 13/07/2023.

Em síntese, aduz o recorrente a nulidade da sentença, bem como a possibilidade de suspensão do feito para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024/CNJ, e no Tema 1.184/STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:

a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;

b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e otimizar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1o:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

No caso, concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 7.623,63 (sete mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), ajuizada em 13/07/2023, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Requerente foi intimada para dar regular prosseguimento ao feito, indicando novos endereços da parte executada ou requerendo o que entender de direito, bem como, manifestar-se quanto o disposto na Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, que institui medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023). (id 265432271)

A parte requerente manifestou requerendo o auxilio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, para localizar o endereço da Exequente. (id 265432273)

Após o Juiz Singular promoveu a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim,

justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda
,
tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que o autor/recorrente, intimado, silenciou sobre as medidas previstas na Resolução 547/2024/CNJ, e no Tema 1.184/STF, nada requerendo a este respeito, conforme se extrai da petição juntada aos autos no id 265432273.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução no 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025